Tribunal: TCU
Processo: 034.460/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades no uso de recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), em que se requer a realização de fiscalização com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades no uso de recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Seguro DPVAT), e diante da conexão deste processo com a SCN tratada no TC Processo 032.178/2017-4 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. juntar ao presente processo a decisão que vier a ser proferida pelo Tribunal nos autos do TC Processo 032.178/2017-4 ; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) cópia do inteiro teor do Acórdão que vier a ser exarado por esta Corte de Contas no âmbito do TC Processo 032.178/2017-4 ; 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) cópia deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam; 9.4. após a providência descrita no item 9.2. supra, considerar atendida esta Solicitação do Congresso Nacional.